Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740364-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. VÍTIMA PARAPLÉGICA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO REVISOR. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. POLICIAL MILITAR. DEVER ÉTICO DE COMPORTAMENTO IDÔNEO AINDA QUE FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL 7.289/84. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAVASAM AS INERENTES AO TIPO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA. DISPARO PELAS COSTAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Se o Tribunal acolheu recurso de apelação do Ministério Público para desclassificar a conduta do acusado reconhecida em sentença condenatória de lesão corporal grave para lesão corporal gravíssima, delito mais grave e com faixa de apenamento diversa, impõe-se a necessidade de realização de nova dosimetria da pena, não ficando o órgão revisor adstrito à dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, inteiramente superada em razão da desclassificação operada na instância ad quem. 2. A condição funcional de policial militar constitui fundamento válido para a valoração negativa da culpabilidade, haja vista seu dever ético de conduta idônea no exercício ou não da função, previsto nos preceitos da Lei Federal 7.289/84, bem como pelo fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo particular, à qual detinha autorização de porte justamente em razão do cargo ocupado. 3. O acórdão condenatório, ao ponderar sobre as consequências do crime experimentadas pela vítima e sua família, que ficou paraplégica em razão do disparo de arma de fogo sofrido, levou em conta aspectos de ordem psíquica, emocional e familiar, todos demonstrados nos autos, e que extravasam aqueles inerentes ao tipo, permitindo, assim, o incremento da pena-base. 4. Demonstrado pela prova dos autos que o disparo de arma de fogo que alvejou a vítima foi efetuado de surpresa, quando ela estava de costas e sem qualquer chance de reação ou defesa, não há ilegalidade na incidência da agravante descrita no art. 61, II, ‘c’, do CP. 5. Imposta ao sentenciado pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, haja vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência, não há ilegalidade na decretação fundamentada da perda do cargo público de policial militar do Distrito Federal, ante a previsão específica do art. 92, I, ‘b’, do CP. 6. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 315, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das consequências do crime, sob o argumento de que o acórdão recorrido utilizou fundamentação inidônea para desvalorar a referida vetorial. Alega a ocorrência de bis in idem, uma vez que a perda da função locomotora da vítima, o período em que permaneceu internada e as sequelas de ordem pessoal e familiar vividas seriam ínsitas ao tipo penal de lesão corporal gravíssima. Requer, assim, o afastamento das consequências do crime e a respectiva redução da pena-base. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no Rcl 44248, RELATOR Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/10/2022. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 315, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Como se vê, não há qualquer vício de fundamentação que justifique o decote dessa circunstância judicial. O crime de lesão corporal gravíssima é punido com pena de 2 a 8 anos de reclusão, cabendo ao Poder Judiciário proceder à individualização da pena, dentro desse intervalo, consoante os limites e diretrizes legais. No caso, todos os elementos ponderados para valoração negativa das consequências do crime constam dos autos da condenação, e o autor não traz nenhuma prova nova em sentido contrário, a não ser questionamentos e especulações sobre a vítima e sua família. O longo tempo de internação hospitalar, com todas as agruras e sofrimentos a ele inerentes, bem como as sequelas emocionais e pessoais vividas pela vítima e sua família após o crime consubstanciam, por certo, motivação válida para o aumento da pena. Como leciona Masson, as consequências do crime “Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade” (Código Penal comentado, Cleber Masson, 7. ed. Rio de Janeiro; Método, 2019, p. 380). (...) As consequências do crime, portanto, foram valoradas com fundamentação consistente e alicerçada na prova dos autos, não sendo caso de revisão. (ID 36967158). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022) Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030